Tribunal: TJES
Processo: 5019857-71.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019857-71.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLE LYRIO SILVEIRA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019857-71.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ISABELLE LYRIO SILVEIRA

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA EM NOME DA AUTORA. ESTELIONATÁRIOS. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ISABELLE LYRIO SILVEIRA
em face do
BANCO VOTORANTIM S/A,
aduzindo a requerente que foi vítima de estelionato, sendo que em 04/08/2022 tomou conhecimento da abertura de uma conta em seu nome, junto ao requerido. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 9119459), o requerido alega que é apenas mantenedor da conta, não possuindo qualquer ingerência sobre a mesma.

A sentença (ID 9119472) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9119475), afirmando tratar-se de fortuito interno, com dano moral
in re ips
a.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 9119481), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, ouso discordar do magistrado sentenciante.

Observo que os documentos da autora foram utilizados por estelionatários, sendo que diversas contas foram abertas sem sua anuência. Tal fato ensejou a lavratura do BO anexado ao ID 9119450, bem como reclamação junto ao PROCON (ID 9119455).

Sobre o tema, eis a tese firmada para fins do artigo 543-C do CPC:
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
.

No em tela, resta patente que o serviço prestado foi defeituoso, na medida em que foi permitido que terceiro não autorizado (sequer conhecido) abrisse conta em nome da autora. Com relação ao dano moral, em casos como o presente a jurisprudência entende que sua configuração é
in re ipsa
, ou seja, independe da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima.

Veja-se:

AÇÃO DECLARATÓRIA – Consumidor – Movimentação bancária por terceiros- Fraude- Abertura de conta corrente e contratações- Dever da instituição financeira de zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade: – É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, pela abertura fraudulenta de conta corrente e contratação indevida– Declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes dos negócios jurídicos inexistentes. DANO MORAL – Abertura em conta corrente – Fraude – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie: –
A indevida abertura conta corrente, em nome da consumidora, por terceiro fraudador, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a Sumula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie
. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. – Bem por isso, o quantum fixado em sentença merece ser majorado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sucumbência- Afastamento- Princípio da causalidade- Ausência de amparo legal- Condenação da parte vencida a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios do vencedor- Manutenção: - Diante do resultado da demanda e tendo sido vencido o réu, não existe amparo legal para a incidência do princípio da causalidade em detrimento do princípio da sucumbência, expressamente previsto pelo art. 85, "caput", do Código de Processo Civil e bem aplicado na r. sentença guerreada. (TJ-SP - AC: 10009890620218260405 SP 1000989-06.2021.8.26.0405, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/10/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021).

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte do Requerido, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 9119472 a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial e declarar a inexistência de débito entre as partes no tocante à conta aberta indevidamente em nome da recorrente. Condeno o recorrido ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)